Tribunal: TJSP
Processo: 1001404-25.2020.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
APELAÇÃO – REGRESSIVA – Cobrança – Direito de sub-rogação - Apelo de parte ré – Pretensão à reversão da sentença – Atribuição de culpa na rescisão contratual - Regularidade da cobrança evidenciada – Apelo da parte autora - Ausência de recolhimento integral do preparo – Prazo concedido para regularização - Transcorrido prazo sem a providência determinada – Deserção caracterizada – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – REGRESSIVA – Cobrança – Direito de sub-rogação - Apelo de parte ré – Pretensão à reversão da sentença – Atribuição de culpa na rescisão contratual - Regularidade da cobrança evidenciada – Apelo da parte autora - Ausência de recolhimento integral do preparo – Prazo concedido para regularização - Transcorrido prazo sem a providência determinada – Deserção caracterizada – Recurso não conhecido - Parcial procedência da ação em primeiro grau – Manutenção - Recurso da autora não conhecido, desprovido o da ré.